Tribunal: TJDFT
Processo: 0732350-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732350-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reexame de julgamento de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível (ID 1393191) e o decidido no RE 1.317.982, julgado sob o regime de recurso repetitivo (Tema 1.170/STF). No caso, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO CORDEIRO RAMOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704255- 02.2021.8.07.0018), proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que tem como executado o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, a fim de reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos, em virtude de aplicação de índice de correção monetária em desacordo com o título executivo judicial (ID 102965755). Em suas razões recursais, o agravante afirma que é possível a apreciação da matéria relativa à correção monetária de ofício, ainda que seja constatada a existência de erro de material nos cálculos dos honorários advocatícios e dos juros de mora, ou mesmo que intempestiva a impugnação, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Defende as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, pois a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Informa que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar o RESP no 1.943.749/DF, o RESP no 1.948.910/DF, o AREsp no 1.835.955/DF e o RESP no 1.942.345 firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Verbera que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, no mérito, requer a confirmação da liminar (ID 29785350). Por meio da decisão de ID 29833655, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para determinar a utilização do índice de correção IPCA-e. Foi apresentado agravo interno pelo Distrito Federal. Afirma que, quanto a utilização do IPCA X TR, é necessária a preservação da coisa julgada distinção ressalvada no próprio repetitivo (item 4) CPC, art. 502. Assevera que há a necessidade de observar o paradigma repetitivo do STJ no REsp 1.495.146 (tema 905), e que o decisório monocrático ignorou a distinção explícita no item 4 do paradigma superior, que preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada. Nesse sentido, é preciso observar o referido julgado do REsp 1495146, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC, que definiu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre correção monetária. No caso, a TR está definida no título executivo judicial, de forma que que não cabeira à parte autora modificar sem haver recorrido na fase de conhecimento. Assevera que a decisão monocrática ignorou o paradigma repetitivo especial (REsp 1495146), que contempla importante distinção no tocante à correção monetária objeto de coisa julgada. Argumenta que, além de decidir em divergência jurisprudência notória com o REsp 1495146, a decisão agravada violou o art. 502 do CPC do CPC. Por fim, pede o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão que deferiu efeito suspensivo (ID 30157267). Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 30157282 e ao agravo interno no ID 30474196. O acórdão de ID 31682391, por maioria, deu provimento ao agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento. O Relator Designado para o acórdão foi o Des. Hector Valverde. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 32906391). Interpostos Recursos Especial e Extraordinário (IDs 35147865 e 35147859). A decisão de ID 36826213 admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário. O STJ determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para ficassem sobrestados aguardando o julgamento do RE n. 1.317.982 (Tema n. 1.170) pelo Supremo Tribunal Federal. Publicado o acórdão do precedente qualificado (ID 58932902), os autos retornaram para rejulgamento, tendo vista suposta divergência do acórdão proferido por esta 2o Turma Cível e as orientações traçadas pelas Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observa-se ter havido divergência em relação a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, sendo que o voto do deste Desembargador foi considerado vencido. Desse modo, o Desembargador Hector Valverde Santanna foi designado para lavratura do acórdão, porquanto prolator do voto vencedor (ID 31682391). Na hipótese, o reexame determinado pelo artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil deve ser realizado pelo Relator Designado, visto que ter lavrado o acórdão objeto da análise. Dessa forma, remetam-se os autos ao relator designado Desembargador Hector Valverde Santanna. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator